Tribunal: TJSP
Processo: 1039390-90.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
r (Súmula Vinculante 07). Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). "In casu", não configurada a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas (taxa de juros mensal na razão de 9,50% e taxa média de mercado correspondente a 8,65% a.m.). Diferença entre referidas taxas insignificante. Pretensão de adoção da média de mercado incabível 'in casu'. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Condenação em honorários advocatícios majorada para o importe de R$1.500,00, observada a gratuidade concedida. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1039390-90.2019.8.26.0196; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Walter Barone

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Preliminar de inépcia recursal arguida em contrarrazões afastada. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Limitação dos juros a 12% ao ano, conforme redação original do art.192, §2o, da CF, que dependia de Lei Complementar (Súmula Vinculante 07). Quando

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Preliminar de inépcia recursal arguida em contrarrazões afastada. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Limitação dos juros a 12% ao ano, conforme redação original do art.192, §2o, da CF, que dependia de Lei Complementar (Súmula Vinculante 07). Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). "In casu", não configurada a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas (taxa de juros mensal na razão de 9,50% e taxa média de mercado correspondente a 8,65% a.m.). Diferença entre referidas taxas insignificante. Pretensão de adoção da média de mercado incabível 'in casu'. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Condenação em honorários advocatícios majorada para o importe de R$1.500,00, observada a gratuidade concedida. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.